Tribunal: TJSP
Processo: 1008301-84.2019.8.26.0637
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – PORTABILIDADE - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA AUTORA
– Os documentos juntados aos autos pelo réu mostram que a autora concordou com as condições do contrato de portabilidade, assumindo o pagamento em parcelas mensais – Improcedência da ação que era de rigor – Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270532
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008301-84.2019.8.26.0637, da Comarca de Tupã, em que é apelante ELZA IZIDORO
PIRES
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado
BANCO
OLÉ
BONSUCESSO
CONSIGNADO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008301-84.2019.8.26.0637 -Voto no 30584
2
Apelação Cível no 1008301-84.2019.8.26.0637
Apelante: Elza Izidoro Pires
Apelado: Banco Olé Bonsucesso Consignado S/A
Juiz: Edson Lopes Filho
Comarca: 3a. Vara Cível de Tupã
Voto 30584

AÇÃO
INDENIZATÓRIA

EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO PORTABILIDADE - SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA APELAÇÃO DA AUTORA
Os documentos juntados aos autos pelo réu mostram
que a autora concordou com as condições do contrato
de portabilidade, assumindo o pagamento em parcelas
mensais Improcedência da ação que era de rigor
Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
Recurso não provido.
Trata-se de apelação de sentença (fls.
125/128) que julgou improcedente a ação declaratória de inexistência de
débito cumulada com reparação de danos morais1 ajuizada por Elza
Izidoro Pires em face de Banco Olé Bonsucesso Consignado S.A.
A autora foi condenada ao pagamento das
custas, das despesas processuais e dos honorários advocatícios fixados
em 10% sobre o valor da causa que restou suspenso por ser beneficiária
da justiça gratuita.
A autora alega, em síntese, que possui
conta bancária na instituição Banco Bradesco S.A., sendo que em
29/07/2019 constatou um depósito no valor de R$ 983,00 realizado pelo
requerido.
Narra que em resposta o Banco Olé
1 Valor: R$ 30.000,00 em setembro de 2019. Sentença disponibilizada no DJE de
19.12.2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008301-84.2019.8.26.0637 -Voto no 30584
3
informou que foi realizada portabilidade do contrato que a cliente possuía
junto a outro banco, ocorrendo o refinanciamento do negócio. Alega que
as assinaturas da autora, pessoa idosa, foram obtidas indevidamente ou
que houve falsificação das mesmas. Requer o pagamento de indenização
por danos morais não inferior a quarenta salários mínimos, bem como o
cancelamento dos contratos que originaram a dívida. Juntou documentos
(p. 08/24)
Da sentença que julga improcedente a
ação apela a autora.
Recurso respondido.
É o relatório.
A r. sentença deve ser confirmada pelos
seus próprios e bem deduzidos fundamentos, os quais ficam inteiramente
adotados como razão de decidir, nos termos do art. 252 do Regimento
Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça: “nos recursos em geral, o
relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida,
quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la”.
No caso em exame, observa-se que o
Juízo a quo analisou detidamente os elementos constantes dos autos,
corretamente concluindo pela improcedência da ação, a saber:
“(...)
A autora aduz, sobretudo, que não
entabulou o negócio jurídico objeto do processo e que mesmo assim vem
sofrendo os descontos, sendo que não contraiu referido empréstimo, nem
assinou qualquer documento.
O réu, por outro lado, afirmou em sua
contestação que não há qualquer ilicitude nos descontos realizados,
diante da contratação de crédito pela autora, que ficou ciente e anuiu
com as cláusulas contratuais, autorizando o devido desconto, ocasião em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008301-84.2019.8.26.0637 -Voto no 30584
4
que aportou os contratos que supostamente foram contraídos pela autora
(p. 88/90 e 102/104), aduzindo, também, que para a realização do
negócio foram apresentados os documentos pessoais da contratante (p.
92), além da declaração de residência (p. 95).
Por tratar o caso em tela de relação de
consumo, o ônus da produção de prova a fim de contrariar as alegações
da petição inicial é atribuído ao demandado, assim, competia ao réu
comprovar adequadamente o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do Autor (art. 373, II, do CPC), qual seja, a efetiva contratação,
ônus que se desincumbiu, diante da apresentação dos contratos retro
mencionados, bem como da juntada dos documentos pessoais,
comprovando a existência da relação jurídica.
Na hipótese sub judice, as alegações
defensivas, portanto, devem prosperar.
Veja, diante da materialização do contrato
e dos documentos encartados aos autos, competia à requerente ter
postulado pela contraprova diante da pretensão de inexistência de
relação jurídica, todavia, não se desincumbiu deste ônus, de modo que a
improcedência é medida que se impõe.
Ao contrário, em sede de réplica, limitou-
se a afirmar que eventual contratação fora em decorrência de ter
assinado em branco sem o devido esclarecimento, pugnando pelo
julgamento procedente da ação.
Diante do deslinde do feito, não há que se
falar em fundamentos para declarar inexistente a relação jurídica entre
requerente e requerido e nem em condenação do réu ao pagamento de
danos morais.”
Desse modo, entende-se que não há
qualquer ilegalidade praticada pelo réu e nem há nos autos qualquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008301-84.2019.8.26.0637 -Voto no 30584
5
documento que corrobore as alegações da parte autora, não se
desincumbindo a mesma do ônus probatório que a ela competia (artigo
373, inciso I, do Código de Processo Civil).
Ressalte-se, por fim, que os elementos
constantes dos autos demonstram que a autora contratou um empréstimo
consignado com o réu, por meio de portabilidade, se comprometendo a
pagar, não havendo que se falar em vício de consentimento.
E mais não é preciso dizer para que seja
mantida, por seus próprios fundamentos, a r. sentença recorrida.
Posto isso, nega-se provimento ao
recurso.
Em atenção ao artigo 85, §§ 1o e 11 do
Código de Processo Civil, majoram-se os honorários devidos pela autora
apelante para 20% do valor da causa respeitada a gratuidade de justiça
concedida.
MARINO NETO
Relator